Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-75.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMAS 970 E 971. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de atraso na entrega de imóvel, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes e ao ressarcimento pelos juros de obra pagos.
2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Prejudicial de Prescrição. Ao caso aplica-se a prescrição decenal genérica contida no art. 205 do Código Civil, uma vez que o prazo trienal previsto pelo art. 206, § 3o, V, da mesma lei, somente se refere às relações não contratuais. Nesse sentido, sedimentado entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, bem como desta 2a Turma Recursal: (EREsp 1.281.594/SP, Rel. Original Min. Benedito Gonçalves, Rel. Designado Felix Fischer, julgado em 15/05/2019, DJe em 23/05/2019. Partes: Buchalla Veículos LTDA versus Ford Motor Company Brasil LTDA); (Acórdão n. 1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJe: 30/04/2019).
4. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: (Acórdão 1222587, 07205413220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Contando-se o prazo em dias corridos, o prazo final para a entrega do imóvel era 30.10.2014, contudo a entrega das chaves ocorreu em 14.05.2014, concluindo-se, portanto, que houve atraso de 6 meses e 14 dias na entrega do imóvel, incidindo a construtora em mora.
6. Na sistemática de recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NÓVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFICIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devera ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido".
7. Ainda tratando de reparação de danos quantos aos contratos de compra e venda de imóvel, também em sede de recurso repetitivo o STJ concluiu ser incabível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
8. A sentença condenou a ré ao pagamento da cláusula penal afastando-se a cumulação com os lucros cessantes, estando em perfeita harmonia com o entendimento do STJ.
9. Em regra, a jurisprudência tem adotado como critério a nortear o montante do valor do aluguel devido o índice médio, entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, praticado pelo mercado imobiliário. Portanto, a cláusula penal, fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 750,00 encontra-se adequada e equivale ao locativo, uma vez que o valor do imóvel é de R$ 112.192,41.
10. Juros de obra. Conquanto se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14).
11. Termo inicial da correção monetária e dos juros. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, dispõe o art. 405 do Código Civil que: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Portanto, a sentença está conforme a legislação. Em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo, ou seja, no caso concreto, se dará a partir do desembolso, sendo esta a determinação da sentença.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.